Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712012-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, WHIRLPOOL S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 25111940 – p. 2-5), no mandado de segurança n. 0700990-89.2021.8.07.0018, impetrado pelas agravadas, Whirpool S.A. e outras, que deferiu o pedido liminar para “suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Adicional para o FECP relativos a operações de vendas de mercadorias pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras”. Nas razões recursais, pondera que, não obstante o STF, ao julgar o RE n. 1.287.019, Tema 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, tenha condicionado a cobrança do ICMS/DIFAL à edição de lei complementar, quanto às operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, houve modulação dos efeitos da decisão colegiada, afigurando-se válida a exação da forma que vem sendo realizada até janeiro de 2022. Pontua que o mandado de segurança foi impetrado após a conclusão do julgamento do RE n. 1.287.019, não se enquadrado na exceção prevista de que a tese formada seria aplicada imediatamente às ações em curso. A propósito, discorre que a modulação visa preservar a segurança jurídica e o equilíbrio das contas públicas, além de se evitar a profusão de processos judiciais requerendo a pronta suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS. Cita precedentes que entende amparar sua tese. Paralelamente à probabilidade do direito, na forma acima exposta, sustenta haver risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da tutela antecipada recursal. Para tanto, alega ser o ICMS relevante para as contas públicas distritais, de sorte que a redução da arrecadação provocaria severo desequilíbrio financeiro. Portanto, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão, para reconhecer que a decisão proferida no RE n. 1.287.019 não alcança o presente mandado de segurança. Sem preparo, por força da isenção legal irrogada ao ente público. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, pretende-se a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o efeito da decisão agravada, a qual determinou a suspensão da “exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Adicional para o FECP relativos a operações de vendas de mercadorias pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras”. O STF decidiu, em conjunto, o RE 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093), e a ADI 5.469, fixando a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, de tal modo que estaria reconhecido o direito das sociedades empresária de não recolher o DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal, com respectiva compensação ou restituição aos valores já pagos, respeitando-se o prazo prescricional. De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL, conforme atesta a seguinte ementa do julgamento de admissibilidade (Tema 1.093): ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015 - ARTIGO 155, § 2o, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes. (ARE 1237351 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 03-08-2020 PUBLIC 04-08-2020) Muito embora ainda não publicado o respectivo acórdão do julgamento de mérito, identifica-se do sítio do Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária do dia 24/2/2021, julgou-se “inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional (EC) 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação”[1]. E fixou-se a seguinte tese jurídica: A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Segundo notícia também extraída do portal do STF[2]: Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Assim, em que pese o STF ter reputado ser necessária a edição de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados, considerando indevida a sua regulamentação mediante convênio do Confaz, houve a modulação dos efeitos da aludida decisão, para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à clausula nona, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016. Ressalvou-se, ainda, da proposta de modulação, as ações judiciais em curso. A seu turno, a cláusula nona do Convênio ICMS 93, de 17/9/2015, disciplina serem aplicadas “as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino”. E não há notícia nos autos de que as agravadas, sociedades anônima e limitada (“sociedades empresárias que atuam nos setores de industrialização e comercialização de eletrodomésticos, compressores e outros produtos” - ID 25111939, p. 1), amoldem-se ao regramento da cláusula nona, de sorte que não há falar em efeito retroativo na decisão do STF, no aspecto. Quanto à ressalva de que a proposta de modulação não atingiria as ações judiciais em curso, importa considerar que o julgamento ocorreu em 24/2/2021, ao passo que o mandado de segurança n. 0700990-89.2021.8.07.0018 foi impetrado pelas agravadas em 25/2/2021. Logo, ao tempo do aludido julgamento plenário do STF, referente ao RE 1.287.019, o writ não estava em curso. Assim, também não se vislumbra a exceção vindicada pelas agravadas. Nessa linha, considerando os efeitos prospectivos da decisão plenária quanto à exigência de lei complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL, reputa-se que a tese jurídica fixada no reportado precedente vinculante, em princípio, não ampara a pretensão das agravadas, que postula a imediata suspensão do recolhimento da DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal. Portanto, revela-se a probabilidade do direito do agravante, afigurando-se, em princípio, hígida a cobrança do DIFAL/ICMS. Noutro vértice, há que ser mencionado que, no caso em questão, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a confirmação da decisão agravada, pois a manutenção da conjuntura tributária vigente não implica, necessariamente, em agravamento da situação financeira das impetrantes. Inclusive, tratando-se de tributo indireto, sabidamente, os valores relativos ao ICMS são repassados ao consumidor final, funcionando as agravadas apenas como substitutos tributários. Lado outro, a alteração brusca da forma de arrecadação, especialmente no cenário em que o Distrito Federal se encontra, com perda de receita e intensas despesas com as políticas públicas de enfrentamento à pandemia, tem aptidão de proporcionar desarrazoado desequilíbrio nas contas públicas. Sobreleva notar, ainda, haver precedentes neste e. TJDFT não admitindo a possibilidade de impetração de mandado de segurança para deduzir a pretensão externada pelas impetrantes, a exemplo dos julgados a seguir ementados: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20-A DA LEIo 1.254/1996. LEI No 5.558/2015. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a Súmula no 266 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Precedente deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259362, 07102835420198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LEI DISTRITAL N.° 1.254/96. ARTIGO 20-A. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Nos termos do enunciado n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1299140, 07104787320188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Derradeiramente, ressalta-se que o Juízo de origem também determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Adicional para o FECP. No ponto, ressai não haver pedido das impetrantes/agravantes para a suspenção da aludida exação, o que, em tese, pode configurar decisão ultra petita. De todo modo, como registrado pelo Juízo de origem, o FECP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza), “nas operações interestaduais, tem natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL” e, nessa medida, “enquanto acessório, deve seguir o curso da cobrança principal”. Nesse cenário, permitida a cobrança da DIFAL-ICMS, por consectário lógico, também autorizado o recolhimento do Adicional para o FECP. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo ao Distrito Federal a continuidade da exigibilidade da DIFAL/ICMS e do Adicional do FECP. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=461128&amp;ori=1&gt; Acesso em 27/4/2021. [2] &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076&gt; Acesso em 27/4/2021